Tribunal: TJSP
Processo: 1009106-73.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
CONTRATOS PARTICULARES DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS. Ação declaratória de rescisão de promessa de compra e venda cumulada com restituição de valores julgada parcialmente procedente para declarar rescindidos os contratos das unidades apartamento 1413, Pav. 14, Cota 8, Bloco A, e apartamento 1314, Pav. 13, Cota 5, Bloco A, Olímpia/SP, liberadas as unidades para a

Ementa:
CONTRATOS PARTICULARES DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS. Ação declaratória de rescisão de promessa de compra e venda cumulada com restituição de valores julgada parcialmente procedente para declarar rescindidos os contratos das unidades apartamento 1413, Pav. 14, Cota 8, Bloco A, e apartamento 1314, Pav. 13, Cota 5, Bloco A, Olímpia/SP, liberadas as unidades para a comercialização, e determinada a restituição de 80% dos valores pagos, conforme demonstrativo de páginas 56/59. Apelo das partes. Análise em conjunto. Alegação pela ré de cerceamento de defesa. Inocorrência. Cláusula contratual que não se revela abusiva na parte em que estipula a retenção de 20% dos valores pagos em caso de rescisão contratual por culpa do comprador, pois usualmente admitido pela jurisprudência em casos de rescisão contratual por desistência ou inadimplência do adquirente. Perda das arras que é inadmissível na hipótese, por configurar enriquecimento ilícito da ré, pois foram dadas como princípio de pagamento, de maneira que integram parte do preço. Restituição das arras com retenção de 20%. Devolução de todos os valores em parcela única, conforme orientação da súmula 543 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e súmula 2 deste Egrégio Tribunal de Justiça, com incidência de juros moratórios legais de 1% ao mês. Termo inicial dos juros fixados a partir do trânsito em julgado. Alteração de ofício. Sucumbência recíproca. Honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono da parte autora apelante que devem ser elevados para 10% do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, como pretendido. Recurso da ré não provido, e apelo dos autores parcialmente provido para condenar a recorrida a restituir 80% do valor pago a título de arras, com incidência de juros moratórios legais de 1% ao mês sobre todo o valor a ser devolvido, elevados os honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono da parte autora apelante para 10% do valor atualizado da condenação, elevados ainda em sede recursal para 15% do valor atualizado da condenação, e alterado de ofício o termo inicial dos juros moratórios legais.